Tribunal: TJSP
Processo: 2079771-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de saldo devedor de instrumento de confissão de dívida – Penhora dos direitos do devedor sobre imóvel objeto de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado com terceiro – Arrecadação que serviria, primeiramente, para quitação da dívida fiduciária, destinando-se o remanescente à satisfação do débito exequendo, conforme determinação do juízo a quo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de saldo devedor de instrumento de confissão de dívida – Penhora dos direitos do devedor sobre imóvel objeto de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado com terceiro – Arrecadação que serviria, primeiramente, para quitação da dívida fiduciária, destinando-se o remanescente à satisfação do débito exequendo, conforme determinação do juízo a quo – Impossibilidade - O domínio resolúvel impede a penhora do imóvel, que não pertence ao executado - Não se cuida de pessoa sujeita à responsabilidade patrimonial (CPC, art. 790) - Sequer se trata de terceiro interessado na extinção do débito exequendo - Não poderia ser levado a leilão bem diverso daquele objeto da penhora formalizada nos autos – Bem de família – Impossibilidade de prosseguimento do leilão – Agravante que reside no imóvel com seu filho menor – Leilão do imóvel obstado – Decisão reformada - Recurso provido.